Tribunal: STF
Processo: RHC 248035
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Benedito Edson de Oliveira Filho contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 913.783/MT, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo que, em 22.8.2014, o juízo da Nona Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso condenou o recorrente às penas de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mil e oitenta e oito dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas).



    3. Interposta a Apelação Criminal n. 111.303/2015, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em 19.7.2017, por unanimidade, negou provimento aos recursos defensivos (fls. 1-71, e-doc. 53). 



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 913.783/MT no Superior Tribunal de Justiça, requerendo fosse “conhecida a presente impetração e concedida a ordem de habeas corpus, a fim de que seja cassado o acórdão objurgado para redimensionar a reprimenda imposta ao paciente Benedito Edson de Oliveira Filho, afastamento a elevação da reprimenda basilar por conta da quantidade de droga apreendida nos autos, que não possui qualquer vinculação com o apenado, haja vista o constrangimento ilegal que lhe foi impingindo pelo Tribunal de Origem” (sic, e-doc. 3). 



    Em 17.5.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus, pois, “considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou erro na dosimetria, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, de ofício. Por fim, cabe destacar que o procedimento do mandamus, marcado por cognição sumária e rito célere, é impróprio para averiguar as particularidades subjetivas que lastrearam o convencimento do Magistrado prolator da sentença, sem análise profunda das provas dos autos” (fl. 12, e-doc. 59). 



    5. Em 23.9.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE SEIS ANOS APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de seis anos entre a impetração do mandamus e o julgamento da apelação criminal em que teria o corrido a suposta ilegalidade. Precedentes das Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF.



      2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 73). 



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega ser “assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente” (fl. 7, e-doc. 80). 



    Ressalta que “a droga não tinha relação com o paciente, tanto que sequer foi condenado pelo crime de tráfico de drogas. Então por qual razão a pena-base foi majorada acima do mínimo legal pela quantidade de droga apreendida? A pena imposta ao paciente fere de morte o princípio da correlação” (fl. 10, e-doc. 80).



    Assinala que “não se pretende reavaliar ‘particulares subjetivas’ de absolutamente nada. É simples: o acórdão recorrido e o acórdão de origem apontam que o paciente era proprietário da droga apreendida ou que tinha relação com ela? Não! Então por qual razão a pena base foi elevada acima do mínimo legal? Dito isso, tem-se que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ‘é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)’ (STJ, AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)” (fls. 10-11, e-doc. 80).



    Sustenta que “a matéria ventilada na impetração defensiva preenche todos os requisitos para ser analisada de ofício: foi prequestionada no Tribunal de Origem e é de ordem pública. Não se olvida, Excelência, que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (fl. 12, e-doc. 80).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do recorrente Benedito Edson de Oliveira Filho, para o efeito de redimensionar a reprimenda imposta, afastando a elevação da reprimenda basilar por conta da quantidade de droga apreendida nos autos (ele foi condenado apenas pelo crime de associação ao tráfico), que não possui qualquer vinculação com o apenado, haja vista o constrangimento ilegal que lhe foi impingido pelo Tribunal de Origem e mantido pelo STJ” (fl. 13, e-doc. 80). 



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 93).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso, nestes termos:



    “Direito Penal e Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Associação para o tráfico de drogas. 1.471,55 kg de maconha. Condenação definitiva. Dosimetria. Preclusão consumativa. Writ sucedâneo de revisão criminal. Inviabilidade. Mérito não examinado pelo aresto recorrido. Vedação à supressão de instância. Flagrante ilegalidade não demonstrada. – Requer-se o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus” (fl. 1, e-doc. 104). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    8. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que a condenação transitou em julgado para o recorrente em 6.11.2017, mais de seis anos antes de o Habeas Corpus n. 913.783/MT ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 13.5.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser inviável utilizar habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE POR SUPOSTO DESCOMPASSO ENTRE QUESITAÇÃO E SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO PARA REVER CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA POR REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE SUPOSTA NULIDADE POR SEU CAUSADOR. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.481-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021). 



    9. O pedido de revisão da dosimetria da pena, apresentado neste recurso, não foi debatido no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135.560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o recorrente foi condenado, em 22.8.2014, às penas de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mil e oitenta e oito dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas). O juízo sentenciante fixou a reprimenda do recorrente com os seguintes fundamentos:



    “A culpabilidade do acusado é incontestável e reprovável, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de se associar para o tráfico de drogas. Esta circunstância não será considerada por ser inerente ao tipo penal.



      Anote-se que ‘(...) não é possível exasperar a pena-base, considerando-se negativamente a culpabilidade, pela mera reprodução do conceito analítico de crime. (...)’ (STJ - HC 177.312/AC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, Me 13/08/2013)



    O denunciado não registra antecedentes criminais (fls. 563 e 1004/1005). Não havendo nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade do agente. 



    Os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito são próprios do tipo penal.



    A jurisprudência do STJ é no seguinte sentido: ‘(...) Os motivos e consequências, quando próprios do tipo, 100 servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria.’ (HC 113.660/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 26/10/2009) (...) 



    ‘(...) Circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal ou considerações indevidas não podem servir como justificativa á majoração da pena-base’ (STJ - HC 260.457/PB, Rel. Ministro OG FERNIANQES, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2013, Dic. 25/04/2013) (...)



    ‘(...) O conhecimento da ilicitude da conduta, a busca pelo lucro fácil e os danas à saúde pública são elementos que integram o tipo penal de tráfico de drogas e de associação. Dessa maneira, não constituem fundamento idôneo para um/orar a pena-base. (...)’ (STJ - REsp 1439866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 06/05/2014) 



    O comportamento da vitima não é determinante nos casos de tráfico/associação, posto que a vitima é a própria sociedade. 



    Portanto, à vista da análise das circunstâncias judiciais acima referidas e, considerando a quantidade da droga apreendida 1.471,55kg (uma tonelada quatrocentos e setenta e um quilos e cinquenta e cinco gramas) de maconha, circunstância preponderante, conforme art. 42, da Lei no 11.343/2006, tenho que a exasperação da pena em 01 (um) ano é medida suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Sobre a exasperação da pena-base o STJ manifestou no seguinte sentido: ‘(...) Na espécie, não se vislumbra manifesto constrangimento ilegal a ser reconhecido, porquanto o Colegiada estadual adotou fundamentos concretos para justificar a exasperação das penas-base dos delitos de tráfico e associação para o tráfico acima do mínimo legal, não parecendo arbitrário ‘ quantia imposto para cada delito, tendo em vista a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida - 644 kg de maconha - a atrair a incidência do art. 42 da Lei n. 11. 343/06. (...) (HC 187241/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2012 (DJe 25/06/2012)



    A pena cominada para o delito é de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.



    Não existem circunstâncias agravantes e atenuantes de pena.



      Na terceira fase, merece ser aplicada a causa especial de aumento de pena inserida no art. 40, inciso V (tráfico entre Estados da Federação), da Lei n. 11343/2006, o que leva a aumentá-la de 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.088 (um mil e oitenta e oito) dias multa. 



    Não existem causas de diminuição de pena. 



    Assim, mantenho a pena nesta terceira fase, como acima fixada, tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.088 (um mil e oitenta c oito) dias multa ficando o valor do dia multa fixado em quantia correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos. 



    Nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, fixo o regime semiaberto para inicio de cumprimento da pena. 



    Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto o acusado não preenche os requisitos do art. 44, inciso I, do Código Penal. 



    Deixo de determinar a expedição de alvará de soltura por se tratar de réu que responde à presente ação penal em liberdade (fls. 1920/1922)” (fls. 126-129, e-doc. 33). 



    Em 30.7.2009, no julgamento da Apelação Criminal n. 11.303/2015, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento aos recursos defensivos, com os seguintes fundamentos:



    “Com relação aos pleitos subsidiários deduzidos por Márcio Henrique Natal, Willian, Josemar, Benedito Edson, Eleida Valquíria e Gilberto Vitório e pelo Ministério Público, visando o redimensionamento das penas basilares fixadas para os crimes de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade, pugnando, as defesas pela redução, e o Parquet, pela elevação, impõe-se concluir que somente a pretensão ministerial merece deferimento, pois na primeira fase dosimétrica, as penas iniciais desses sentenciados foram irrisoriamente fixadas 1 (um) ano acima do mínimo legal (6 anos de reclusão para o tráfico e 4 anos de reclusão para a associação), com base na avaliação negativa do critério do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, concernente à quantidade de entorpecentes apreendido.



    Como dito linhas pretéritas, no caso vertente, foi apreendida uma quantidade gigantesca de entorpecente, consistente em 1.471,55 kg (uma tonelada e quatrocentos e setenta e um quilos e cinquenta e cinco gramas) de maconha, revelando uma maior nocividade à saúde pública, circunstância que autoriza a exasperação da pena-base, a fim de que seja atendida a finalidade maior da Justiça, sob o enfoque da reprovação do ato e prevenção do crime” (fl. 45, e-doc. 53). 



    12. Não se comprova constrangimento ilegal na espécie, pois o crime praticado pelo recorrente, associação para o tráfico de drogas, revestiu-se de gravidade concreta considerada elevada pelas instâncias ordinárias, pela grande quantidade de drogas apreendida com a associação criminosa de que o recorrente fazia parte. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso realçou que “foi apreendida uma quantidade gigantesca de entorpecente, consistente em 1.471,55 kg (uma tonelada e quatrocentos e setenta e um quilos e cinquenta e cinco gramas) de maconha, revelando uma maior nocividade à saúde pública, circunstância que autoriza a exasperação da pena-base, a fim de que seja atendida a finalidade maior da Justiça, sob o enfoque da reprovação do ato e prevenção do crime” (fl. 45, e-doc. 53).



    A conclusão do acórdão prolatado em segunda instância harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e exasperar a pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e para determinar a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (§ 3º do art. 33 do Código Penal). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 200.565-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.9.2021; RHC n. 115.223, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.6.2013; e HC n. 171.539-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020.



    13. Para realizar a revisão da dosimetria da pena aplicada ao recorrente, com eventual redução da pena-base imposta, seria necessário reexame de provas, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida, com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006 (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO  
RT. 33 DA MESMA LEI (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.326-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MANUTENÇÃO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO. (...) DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA NA SENTENÇA. (...) CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    4. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é possível a aplicação cumulativa de duas causas de aumento de pena. Precedentes. 



    5. Para concluir em sentido diverso, quanto à idoneidade da fundamentação para a cumulação das causas de aumento na terceira fase dosimétrica, é imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 245.267-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS COMBINADOS COM O ART. 40, III, TODOS DA LEI 
N. 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a aferição de circunstâncias que dependem do cotejo de fatos e provas é insuscetível de reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 228.852-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023).



    14. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora